Tribunal: TJDFT
Processo: 0741916-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Apelação cível. Ação de exigir contas. Segunda fase. Não apresentação das contas pelos réus. Suprimento pelo sindicato autor (CPC 550, §6o). Contas não prestadas na forma adequada. Inobservância ao CPC 551, §2o. Saldo não evidenciado.